Tribunal: TJDFT
Processo: 0754962-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754962-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FULL ELECTRIC LTDA AGRAVADO: CLUBE DE GOLFE DE BRASILIA, FERNANDO DE OLIVEIRA CRUZ NETO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Full Electric Ltda. contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para retificar a avaliação das motos elétricas penhoradas, mas deixou de acolher a alegação de excesso, diante da preclusão temporal (autos no 0748367-73.2022.8.07.0001, ID no 178880413). 2. O agravante, em suma, defende que seria possível apreciar a alegação de excesso, considerando que se trata de matéria de ordem pública, podendo ser conhecida, inclusive, de ofício. 3. Argumenta que os cálculos dos exequentes não observaram os parâmetros fixados no título judicial, cujo valor efetivamente devido seria R$ 21.741,66 e não R$ 23.721,45 como pleiteiam na origem. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer o excesso de execução. 5. Preparo (ID no 54720253 e no 54720254). 6. Contrarrazões (ID no 54775155). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, o art. 525 do CPC prevê que após o transcurso do período previsto para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 11. O executado, ora agravante, deveria apresentar eventual insurgência quanto ao valor exigido a partir de 11/5/2023, por meio da correspondente impugnação. Todavia, somente em 20/10/2023 se manifestou com o intuito de alegar o excesso de execução, o que inviabilizou o conhecimento da matéria na origem. 12. Nas contrarrazões apresentadas, os agravados esclarecem que a alegação de excesso de execução não condiz com a realidade, pois nos cálculos do agravante não foram incluídas as custas processuais desembolsadas, tampouco os honorários sucumbenciais, mas apenas aqueles inerentes ao cumprimento de sentença. 12. Nos cálculos do agravante (ID no 54720251, pág. 8), de fato não constam as custas processuais desembolsadas pelos agravados na ação de conhecimento e relativas ao cumprimento de sentença, tampouco os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID no 151004085, pág. 3 dos autos de origem). 13. Como consequência, os cálculos apresentados pelo agravante não se mostram hábeis a demonstrar o alegado excesso de execução, logo, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos modificativos do direito ao crédito dos agravados, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. 15. Na origem, em 16/11/2023 foi apresentada nova planilha de cálculos indicando como devido o valor atualizado de R$ 26.104,15. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Desnecessária a intimação dos agravados, pois já apresentaram contrarrazões. 19. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO